Tribunal: STF
Processo: HC 94335
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENUNCIADO FORAGIDO. CITAÇÃO
   POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECRETO DE
   PRISÃO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM
   DENEGADA.
1.  A citação por edital (ou citação ficta) constitui
   modalidade excepcional de chamamento do réu a Juízo. A publicação
   pressupõe a impossibilidade de citação pessoal do acusado.
2. No
   caso, a citação editalícia decorreu da constatação de que,
   durante as investigações policiais, o paciente fugiu do distrito
   da culpa. Fuga, essa, que embasou posterior ordem de prisão,
   ainda hoje não cumprida, ante a não-localização do paciente.
3.
   Ordem denegada.